Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-85.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS DA AUTORA, EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES ELÉTRICAS.

ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE O DEFEITO OU OSCILAÇÃO DE TENSÃO ORIGINADA DA REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS DA AUTORA, EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES ELÉTRICAS.

ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE O DEFEITO OU OSCILAÇÃO DE TENSÃO ORIGINADA DA REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS SEGURADOS TENHAM AO MENOS TOMADO ALGUMAS DAS MEDIDAS DE PRECAUÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS QUE TENHAM OCORRIDO EM SUAS EDIFICAÇÕES.

NÃO PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS DANIFICADOS, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA EVENTUAL PERÍCIA E APURAÇÃO DA CAUSA DOS DANOS OCASIONADOS.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001779-85.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001779-85.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/5
Comarca:
Foro de Limeira – 5o Vara Cível
Apelação no:
1001779-85.2020.8.26.0320
Apelante:
ELEKTRO REDES S/A
Apelado:
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Juiz prolator da sentença: Graziela da Silva Nery Rocha
VOTO N.o 18.823.
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA NO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS
SOFRIDOS
PELOS
SEGURADOS
DA
AUTORA,
EM
DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES ELÉTRICAS.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE CONCLUI PELA
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE
O DEFEITO OU OSCILAÇÃO DE TENSÃO ORIGINADA DA
REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E A
DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS SEGURADOS
TENHAM AO MENOS TOMADO ALGUMAS DAS MEDIDAS
DE PRECAUÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
QUE TENHAM OCORRIDO EM SUAS EDIFICAÇÕES.
NÃO PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS DANIFICADOS, O
QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA EVENTUAL PERÍCIA
E APURAÇÃO DA CAUSA DOS DANOS OCASIONADOS.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 219/222, publicada em 04 de junho
de 2020, cujo relatório se adota, acolheu o pedido da ação de regresso
ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra
ELEKTRO REDES S/A, de modo a condenar a ré: “a ressarcir os valores
despendidos pela requerente, por via regressiva, o valor de R$ 17.550,00, (dezessete mil
quinhentos e cinquenta e cinco reais), corrigidos monetariamente desde a data da
propositura da ação, com juros moratórios desde o evento danoso.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001779-85.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/5
Em razão da sucumbência da ré condenou-a: “ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2, do Código de Processo
Civil.”.
Assim decidiu porque: a) “No que respeita ao laudo técnico
juntado é certo que se trata de parecer produzido unilateralmente, assim não são capazes de
afastar os sinistros descritos na inicial, bem como restou comprovado os danos elétricos
descritos.”; b) “Comprovado o dano e o nexo de causalidade, imprescindível que o réu
proceda ao ressarcimento dos valores pagos pela autora aos seus segurados, em
decorrência dos danos que causou.”.
Apela a ré (fls. 224/241), requerendo, em síntese, que:
“requer seja a presente ação julgada IMPROCEDENTE, condenando-se a Apelada nos
consectários legais, por ser medida de justiça. Protesta provar o alegado por todos os meios
em Direito permitidos.”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 242; 278/279) e
respondido (fls. 245/267). Há oposição ao julgamento virtual. (fls. 273).
É o relatório.
Trata-se de ação de regresso fundada no pagamento de
indenização pelos danos causados aos aparelhos eletrônicos dos segurados
Associação dos Proprietários Terras de São Bento, beneficiário da apólice no
0116.68.740-4; Academia Monte Castelo Curso de Formação, beneficiário
da apólice no 0118.45.31.292-0. (fls. 20/23; 57/60).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001779-85.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 4/5
As concessionárias de fornecimento de energia elétrica
prestam serviço delegado pelo Estado, portanto, têm responsabilidade
objetiva em relação aos danos causados aos seus usuários, nos termos do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, levando-se em consideração a “Teoria do
Risco Administrativo”.
Por isso, é suficiente que o autor demonstre a existência
do dano sofrido em decorrência da prestação do serviço, sendo ônus da
concessionária a comprovação de eventual causa excludente.
No caso em discussão, porém, o autor limitou-se a
apresentar laudos técnicos, de fls. 34/35; 64, sem qualquer precisão técnica,
semelhantes a meros orçamentos. Às fls. 34, afirma-se tão somente: “[...]
decorrente ao temporal e descargas atmosféricas”.
Por via de consequência, não há documentação que
comprove que a danificação dos equipamentos decorreu de oscilação da rede
elétrica, o conteúdo dos laudos supracitados é absolutamente inconclusivo a
esse respeito.
No que se refere à preservação dos equipamentos
danificados, também considero que seriam os mesmos imprescindíveis para
eventual perícia e apuração da causa dos danos ocasionados.
Sem dúvida que a responsabilidade civil é objetiva no
caso concreto, havendo inegável relação de consumo, mas não há como
provar a relação de causa e efeito, ou seja, que a oscilação da rede elétrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001779-85.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 5/5
tenha sido causada pela transmissão da energia pela concessionária e não por
uma descarga elétrica direcionada para o sistema de cabeamento da própria
usuária, em sua residência ou por qualquer outra fonte de instabilidade.
Diante desse contexto, não parece razoável imputar à
concessionária a responsabilidade pelos danos verificados, uma vez que
vários fatores podem ter se somado para ocasionar a oscilação de tensão que
teria levado à queima dos produtos eletroeletrônicos.
Parece-me excessivo e até exorbitante querer levar à
conta do risco da atividade uma situação como a presenteada, em que não
houve nem ao menos a comprovação de que a segurada teria tomado algumas
das precauções possíveis (instalação de para raios, no breaks, aterramento,
etc.) para afastar sua concorrência com o caso fortuito ocorrido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator